Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706113-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE AZEVEDO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO PINHEIRO DE AZEVEDO AGRAVADO: LUIZIANA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIEL DE AZEVEDO OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra LUIZIANA PEREIRA DOS SANTOS: “O exequente requereu à ID 113890826 a penhora de 30% da remuneração líquida da executada. O artigo 833, IV do CPC estabelece, como regra, a impenhorabilidade de remuneração do devedor, sendo tal regra excepcionada apenas pelo §2o do mesmo dispositivo, que prevê a possibilidade de penhora dos valores que excederem a 50 salários mínimos mensais. ( ). Dessa forma, considerando que não há prova de que o devedor aufira renda superior ao limite estabelecido pela lei, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas de natureza salarial. Remetam-se ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 113840766 e desta decisão” (ID 33062799). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que buscou “todas as formas de ter saldado o crédito liquidado, não conseguindo êxito em indicar bens a penhora, bem como infrutíferas as tentativas de localização da Executada. ( ) a Corte do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". E pede: "Ante o exposto, requer: a) O provimento do recurso em exame pelo Relator; b) Caso se entenda que a presente controvérsia recursal não se amolda à situação descrita no pedido anterior, seja deferido o pedido liminar com a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão da decisão guerreada no que tange à transferência para conta judicial da quantia penhorada na conta poupança de titularidade da agravante; c) O conhecimento e provimento deste recurso, a fim de que a decisão impugnada seja reformada e, por conseguinte, seja autorizada a penhora realizada nos autos do proc. n.o 0715844-70.2020.8.07.0003 que recai sobre 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos pela Agravada”. Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 72224210 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, evidenciada a probabilidade do direito alegado. Verifica-se que o agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente a obrigação principal e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 4.237,82 - IDs 113890828 e 113890829 dos autos de origem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravada que aufere renda bruta mensal em torno de R$ 8.267,79 - ID 113893209 dos autos de origem. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). A agravada aufere renda bruta mensal em R$ 8.267,79 - ID 113893209 dos autos de origem. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isto que, já que deve haver, pelo menos, indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os proventos da parte devedora não comprometa gravemente sua subsistência, é que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora nos proventos da agravada (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 8.267,79 - ID 113893209 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 4.237,82 - IDs 113890828 e 113890829 dos autos de origem), razão por que defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Deixo de determinar a intimação da agravada porque ainda não citada na origem. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora